Tribunal: TJMT
Processo: 1041126-24.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041126-24.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KENISON DA LUZ CAMILO - CPF: 061.595.521-55 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por VINICIUS KENISON DA LUZ CAMILO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 846,27 e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado pelo Magistrado a quo, a título de danos morais, encontra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O arbitramento do valor da indenização por dano moral deve ser orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de reparar o dano causado ao lesado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.

4. A empresa ré não comprovou a legitimidade do débito objeto da negativação, configurando falha na prestação do serviço e caracterizando a responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais causados ao consumidor, tratando-se de dano moral in re ipsa.

5. A existência de outras anotações em nome do autor, ainda que supervenientes à discutida nos autos, constitui fator relevante para a fixação do quantum indenizatório, influenciando diretamente na mensuração do dano sofrido, sem obstar, contudo, o direito à indenização.

6. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, considerando a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor e a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de negativação indevida deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, incluindo a existência de outras anotações em nome do ofendido, ainda que supervenientes, como fator de influência na fixação do valor."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14 e 17; CPC, arts. 355, I e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 86.271/SP, 3ª Turma, j. 09.12.1997; TJ-MT, RAC n. 0000465-42.2015.8.11.0053, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.10.2022; TJ-MT, AC n. 1036825-68.2022.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VINICIUS KENISON DA LUZ CAMILO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Comum C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais N. 1041126-24.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Alega o recorrente que teve seu nome indevidamente inserido em cadastros de inadimplentes por dívida que não reconhece como de sua responsabilidade, sem prévia notificação válida, o que configura evidente falha na prestação do serviço e afronta aos direitos básicos do consumidor. Em suas palavras,
“a Recorrida inseriu o nome da Recorrente no rol dos maus pagadores por uma dívida que não foi por ela contratada [...] causando violações ao sentimento íntimo da Apelante”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o valor fixado a título de danos morais — R$ 4.000,00 — é manifestamente ínfimo e desproporcional ao sofrimento vivenciado e às circunstâncias do caso, notadamente a falha na relação de consumo, o abalo à honra e a reiteração desse tipo de conduta pela parte recorrida.

Sustenta ainda que o montante arbitrado é incapaz de cumprir a função pedagógica e dissuasória da reparação moral, citando jurisprudência que fixa valores mais expressivos para hipóteses análogas.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para quantia condizente com os parâmetros adotados pelos Tribunais pátrios e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isenção do preparo, id. 294963859.

Contrarrazões, id. 294761381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
VINICIUS KENISON DA LUZ CAMILO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação Comum C/C Pedido De Indenização Por Danos Morais N. 1041126-24.2023.8.11.0002
ajuizada em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito e condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Preliminarmente, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se da inicial que a parte autora, ora apelante teve seu nome inscrito no cadastro de proteção ao crédito pela empresa ré, por débito no valor de R$ 846,27, que afirmou desconhecer.

O Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela parte autora, nos seguintes termos:

“ [...]
É o relatório.

Fundamento e decido.

- Da impugnação à gratuidade da justiça.

O reclamado alegou que o demandante não comprovou a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, pois os documentos juntados por ele, não atestam a sua hipossuficiência.

Nos termos do art. 98 do CPC a gratuidade da justiça será concedida à pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nesse passo, considerando que o demandante instruiu o pedido com a declaração de hipossuficiência (Id. 135467328) e inexistindo prova de que o postulante possui outras fontes de renda que possibilite arcar com as despesas processuais, entendo por bem, manter a benesse concedida.

Logo, rejeito a impugnação à justiça gratuita, consignando que poderá ser revogada se comprovada à falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

- Do julgamento antecipado.

Versam os presentes autos sobre matéria eminentemente de direito, e, atento ao que consta nos autos, não constato a necessidade de outros subsídios probatórios trazidos ao bojo do caderno processual.

Diante disso e ressaltando que os documentos acostados são suficientes para a análise do mérito, conheço antecipadamente o pedido, conforme faculta o artigo 355, I do Código de Processo Civil.

Passo a análise das preliminares arguidas na defesa.

- Da ausência de extrato de negativação emitido por órgão autorizado pelo Banco Central.

O requerido aduziu que o demandante não juntou extrato hábil para corroborar suas alegações e pediu a intimação da parte para emendar a inicial.

Pois bem. Nada obstante não ter a parte autora requisitado certidão do órgão de proteção ao crédito, o documento de id. 135467330 foi expedido por empresa notória, além de que não apresentam qualquer inconsistência que a invalidasse, isto porque, a empresa ré poderia ter realizado consultas nos órgãos mencionados na defesa e contraposto a prova autoral, no entanto, não o fez.

Dito isto, não acolho a preliminar.

- Do indeferimento da petição inicial – ausência de comprovante de endereço em nome próprio.

Aduziu a ré que a parte autora não apresentou comprovante de endereço em seu nome e que tal documento é indispensável para a propositura da demanda. Pugnou pela extinção do feito.

Primeiro, consigno que o comprovante está em nome da genitora do autor, além de que, tal exigência carece de respaldo jurídico, de maneira que não se trata de documento indispensável para a propositura da ação, sendo medida de formalismo dispensável neste momento, razão pela qual rejeito a argumentação para extinção sem mérito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIDA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 98, CAPUT E 99, §3º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO ATUALIZADO DA PARTE – DESNECESSIDADE – DECISUM DE PRIMEIRO GRAU REFORMADO – RECURSO PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que se possa beneficiar da justiça gratuita. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários (artigo 98, caput, do CPC/2015). Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. A exigência de apresentação de comprovante de endereço atualizado da parte, sob pena de indeferimento da inicial, é medida de formalismo exacerbado, além de não encontrar respaldo no ordenamento jurídico. (N.U 1002611-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).” (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. A ausência de apresentação de comprovante de endereço não implica em indeferimento da exordial, não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o comprovante de endereço. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - Apel 04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/10/2019).

Assim, afasto a preliminar.

-
Da carência da ação
-
Falta de interesse processual.

O polo passivo afirmou que o ativo não possui interesse ou pretensão que justifique o direito da ação e requereu a extinção do feito.

No entanto, verifico que a preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.

- Do mérito.

Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida à responsabilidade objetiva do fornecedor, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a inserção do nome do requerente no cadastro de inadimplentes, uma vez que este alegou não possuir débito perante o requerido.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe à demandada elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ela, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia ao demandado comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a legitimidade da cobrança realizada em nome da parte autora, o que não se vislumbra
in casu
.

Compulsando o feito, verifico que o requerido sustentou que o débito é oriundo da cessão firmada com o BANCO BRADESCO S.A, entretanto, apesar de ter anexado o termo de cessão (Id. 143555036), não juntou o contrato entre o demandante e cessionário, deste modo,
não comprovou a origem
da dívida.

Isto posto, o termo de cessão de crédito anexado pelo requerido, desacompanhado do contrato originário da dívida, nada esclarece a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa ré para realizar a cobrança.

Logo, se a parte ré realizou o Contrato de Cessão Crédito, deveria exigir todos os documentos necessários para proceder com a cobrança do crédito, o que não fez.

Deste modo, o reclamado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, a teor do art. 373, II do CPC, e não comprovou a legalidade do débito e da negativação realizada, motivo pelo qual, restou caracterizada a falha da prestação do serviço da mesma, devendo ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO
NOME DO AUTOR JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA E PERDA DE TEMPO ÚTIL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– (N.U 1011211-58.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O BANCO CEDENTE E A REQUERENTE
– NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre a autora/apelada com o Banco cedente referente aos débitos impugnados, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar. II - Sem qualquer prova hábil à comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da origem dos débitos impugnados, a requerida responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados à consumidora. III - No arbitramento da indenização por danos morais, é necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade. (N.U 1001270-56.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 17/08/2024). Destaquei.

Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade na inscrição realizada em desfavor do ativo.

Nessas condições, considerando que a requerida não comprovou nos autos a existência da dívida que gerou a restrição objeto da lide, é medida justa e necessária a declaração da inexistência do débito.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do reclamado, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados à parte autora, os quais existiram.

Além do mais, em situação como a presente não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com a negativação do seu nome em cadastro de inadimplentes, tal fato é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DO CRÉDITO
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO IN RE IPSA – DANOS MORAIS MANTIDOS
– REDUÇÃO DO QUANTUM - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A falta de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. 2. No entanto, na hipótese dos autos, tem-se que em que pese a validade da cessão operada, o mesmo não se pode dizer do crédito cedido
. 3. O autor/apelado sustenta que jamais firmou o contrato cedido, de modo que incumbia ao réu/apelante demonstrar, por meio de prova idônea a validade da contratação, conforme prevê o art. 373, II do CPC, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance do autor/apelado.
4. Assim, verifica-se que não restou demonstrada a existência de relação jurídica entre o ora autor/apelado e o banco cedente.
5. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de contrato celebrado entre as partes, ou de qualquer relação jurídica entre elas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar.
6. Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 7. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. (...) (N.U 1031326-03.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

Destarte, como dito alhures, a empresa ré não observou as exigências de praxe pertinentes à possibilidade da inserção do nome dos consumidores no rol dos cadastros de proteção ao crédito, implicando no reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se encontrando presentes na medida realizada pelo demandado.

Nesse ponto, é de bom alvitre a inteligência do art. 6.º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, que permite ao juiz mediante seu critério, a inversão do ônus da prova, quando a alegação do consumidor for verossímil ou for ele hipossuficiente.

Assim sendo, o arcabouço fático dos autos, permite entender que a diferença de forças,
in casu
, é gritante, mormente quando se toma o espírito do código consumerista, que visa proteger o consumidor ante a sua reconhecida fragilidade no âmbito da relação de consumo.

No caso dos autos, a ofensa à honra, em seus dois aspectos é indiscutível. Igualmente o dano moral visa reparar a dor interior sofrida pelo indivíduo, motivo pelo qual: Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que enseja. (Resp nº 86.271/SP, STJ-3ª Turma, DJ de 09.12.97).

Por outro lado, verifico no extrato anexado no id. 135467330 que a parte reclamante possui outras anotações, no entanto, supervenientes às discutidas na presente reclamação, o que levo em consideração para fixação do
quantum
indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Para corroborar:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR – RESTRIÇÕES ANTERIORES – INEXISTÊNCIA - SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. O verbete sumular nº 385 do STJ não é aplicado ao caso, uma vez que além de reconhecida a inexistência do débito com o afastamento da inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, há o dever de indenizar diante da ausência de negativações anteriores. A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1036825-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024). (grifei).

-Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
Declaro a inexistência do débito debatido nos autos e ratifico a liminar concedida no id. 135753390,

b)
Condeno a parte ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.[...]”

Pois bem

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que a sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito e o dever de indenizar, não havendo insurgência quanto a essas questões.

É cediço que o arbitramento do valor da indenização por dano moral deve ser orientado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelas particularidades que envolvem o caso concreto. A indenização deve atender à dupla finalidade: reparar o dano causado ao lesado e desestimular o ofensor à reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, para a fixação do quantum indenizatório, deve-se considerar a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua situação econômica, bem como a do ofendido, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

No caso em apreço, o Magistrado a quo condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, a meu sentir, não merece reparos.

Com efeito, considerando as circunstâncias do caso concreto, onde a parte autora teve seu nome negativado indevidamente por débito que não se comprovou existir, entendo que o valor arbitrado é suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo apelante, sem, contudo, proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial
“A indenização por dano moral deve ser fixada
com moderação, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade
, conforme as circunstâncias de cada caso, de modo que não se converta em fonte de enriquecimento
. (Apelação com revisão nº 1.027.871-4, de Pres. Prudente, 11a Câmara da Seção de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto Pinto dos Santos, 01.09.2005, v.u)

Destaco, neste ponto, que o próprio Magistrado sentenciante ressaltou a existência de outras anotações em nome do autor, ainda que supervenientes à discutida nestes autos, fator que, embora não obste o direito à indenização, influencia diretamente na fixação do quantum indenizatório, conforme bem assentado na sentença:

"Por outro lado, verifico no extrato anexado no id. 135467330 que a parte reclamante possui outras anotações, no entanto, supervenientes às discutidas na presente reclamação, o que levo em consideração para fixação do quantum indenizatório, permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, conforme se verifica do julgado citado na própria sentença:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR –– SÚMULA 385/STJ – INAPLICABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado na concessão de crédito em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar, sendo inaplicável a Súmula 385, do STJ, na espécie. A existência de anotações posteriores àquela discutida como indevida, não obsta a fixação de indenização a título de dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (RAC n. 0000465-42.2015.8.11.0053, 3ª Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2022 - negritei)

Dessa forma, considerando as peculiaridades fáticas e jurídicas do caso concreto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e proporcional, atendendo de maneira satisfatória à dupla finalidade da indenização por danos morais, qual seja: compensar o sofrimento suportado pela parte ofendida e desestimular a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025